Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração (id. 15834574) interposto contra acórdão Id. 14011161, proferido nos autos do recurso de apelação de No 0722550-80.2017.8.07.0001 que rejeitou anterior recurso de embargos de declaração interposto em face de anterior acórdão que negou provimento à apelação da recorrente (id. 6699787). A embargante vem aos autos, por meio da petição Id. 20095959, e informa que as partes entabularam acordo, já devidamente homologado e sentenciado pelo Juízo de origem. Requer seja novamente homologado o acordo e extinto o feito com julgamento de mérito. Requer ainda a extinção dos autos do incidente 0703744-92.2020.8.07.0000. Pois bem. Ante tal informação, confirmada em consulta ao sistema PJe, desnecessária nova homologação, neste recurso, uma vez que na origem a transação já foi devidamente homologada por meio de sentença proferida por juiz competente, para que produza os seus regulares efeitos, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Quanto ao inicdente 0703744-92.2020.8.07.0000, verifico que tal feito não é da competência desta 3a Turma Cível, tampouco desta relatoria, de modo que o pedido de sua extinção deve ser feito ao órgão e relator competentes para o seu julgamento. Ante o exposto, tenho que o presente recurso perdeu o seu objeto diante do acordo já devidamente homologado e sentenciado na origem e que pôs fim à celeuma entre as partes. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto, devendo prevalecer, para todos os efeitos a sentença homologatória da transação entre as partes litigantes e proferida nos autos de origem 0713145-15.2020.8.07.0001 ao Id. 73141990. Retire-se de pauta. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos.